Tribunal: TJDFT
Processo: 0705199-54.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. COPARTICIPAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE. EMISSÃO DE DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cobrança de dívida líquida representada por instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do que disposto no inciso I do § 5o do artigo 206 do Código Civil.

2. Hipótese em que a parte autora buscou a satisfação de crédito constante de duplicata de prestação de serviços por indicação, a qual teve origem em débitos de coparticipação não pagos pelo beneficiário do plano de saúde, e posteriormente protestada por falta de pagamento. Como se trata de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, e não de apuração de responsabilidade contratual, aplica-se o prazo prescricional previsto no inciso I do § 5o do artigo 206 do Código Civil. 2.2. Transcorrida a prescrição quinquenal antes do ajuizamento da demanda, impositiva a manutenção da definição em sentença da improcedência liminar do pedido com fundamento no § 1o do artigo 332 do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e desprovido.